Tribunal: TJDFT
Processo: 0710674-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710674-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDSON MARTINS ALMEIDA AGRAVADO: CLUBE CAMPESTRE GRAVATA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JAKELINE DE CARVALHO PAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cleidson Martins Almeida contra decisão proferida em cumprimento de sentença deflagrado por Clube Campestre Gravatá Ltda - ME, em que o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora de valores, ao argumento de que o executado “não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora recaiu sobre verba de natureza alimentar, pois não demonstrado de forma satisfatória que as contas bancárias são destinadas ao recebimento de salário.” (ID 117963805 dos autos de origem). Alega o agravante, em síntese, que trabalha na função de motorista de transporte coletivo, conforme contracheque acostado a ID 116958120 e, em decorrência do seu labor, realizou a transferência de sua conta bancária para outra conta de sua titularidade e para a mantida no banco digital Nubank. Sustenta que sua única fonte de renda mensal são os proventos recebidos de seu órgão empregador, sendo inegável que se trata de valores decorrentes de verba salarial. Afirma auferir renda liquida variável de R$ 2.000,00 a R$ 2.300,00, e que não irá conseguir custear sua manutenção mensal com o bloqueio de todo o saldo de salário, de uma só vez, em valor tão alto. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada e desconstituída a penhora realizada. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 69949093 dos autos de origem). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Com efeito, à luz do disposto no inciso IV do artigo transcrito, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável é a sua natureza alimentar. No caso vertente, determinado o bloqueio do valor devido – R$ 1.771,44 – por meio do SISBAJUD, a ordem restou parcialmente frutífera, tendo sido realizada a constrição do valor de R$ 1.040,19 (ID 116513415). Na impugnação à penhora (ID 116958118), sustenta o agravante que, do salário percebido, sempre deixa um valor na conta mantida no banco Nubank, transferindo um pouco para o Banco Itaú e às vezes para o Banco Santander. Explica, ainda, que o valor de R$ 59,96 foi bloqueado na conta mantida no Banco Santander; o valor de R$ 46,79 foi bloqueado na conta havida no Banco Itaú; e o valor de R$ 799,86 foi bloqueado na conta do Nubank. Embora o agravante defenda a impenhorabilidade do montante bloqueado, porquanto referente ao salário percebido, não trouxe qualquer elemento a indicar que as contas bancárias em que realizados os bloqueios judiciais se destinam ao recebimento de seu salário. Note-se que o demonstrativo de pagamento referente ao mês de janeiro de 2022 aponta o valor líquido do salário de R$ 2.291,44 (ID 116958120), ao passo que o extrato bancário referente à conta mantida no Nubank não informa depósito nesse valor. Ademais, o depósito de R$ 2.000,00 realizado nessa conta não indica o depositante (ID 116958122). Não há, pois, qualquer correspondência entre os valores bloqueados e o salário informado no contracheque do agravante, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau. Nesse contexto, não caracterizada a natureza alimentar das verbas, deve ser indeferido o efeito suspensivo colimado. Posto isso, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora